Tribunal: STF
Processo: Rcl 59919
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Robson Casais, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “O Reclamante está a ser processado criminalmente pela suposta prática de 48 crimes de furto e 32 crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, além de integração em organização criminosa, cuja investigação se iniciou nos autos do pedido de quebra de sigilo de dados nº 5024841-72.2021.8.24.0008, em 22/07/2021. (...)



    Para a surpresa da defesa, no entanto, o Ministério Público juntou, durante a audiência, às 12h34min e 13h08min do dia 13/02/2023, nos autos da investigação, laudos periciais de aparelhos telefônicos, além de diversos laudos periciais realizados em veículos (...)



    Chama a atenção o fato de que a data da confecção do referido laudo pericial do aparelho telefônico remete a 17/10/2022, ou seja, estava disponível ao Ministério Público há mais de 4 meses da data da audiência, porém, não fora juntado aos autos. (...)



    Cientes da situação, os advogados atuantes no processo se insurgiram contra a manutenção da audiência de instrução e julgamento, pedindo o seu adiamento para tomarem conhecimento dos arquivos investigativos juntados aos autos no meio do ato, notadamente pela impossibilidade de contrapor plenamente os relatos policiais sem o conhecimento da íntegra dos elementos investigativos produzidos até aquela data. (...)



    Em sendo assim, a ocultação de elementos já produzidos em 18/07/2022 (laudos periciais em veículos apreendidos) e 17/10/2022 (laudo pericial em celular apreendido), caracteriza frontal ofensa à Sumula Vinculante nº 14, capaz de macular o processo criminal ab initio.”



    Ao final, requer:



    “a. Liminarmente, (...) a suspensão da instrução processual dos autos nº 5026816-95.2022.8.24.0008, até o julgamento final da reclamação ora proposta;



    b. Ao final, o definitivo reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 14, para anular o processo criminal nº 5026816-95.2022.8.24.0008 até a fase de apresentação da defesa prévia, uma vez que não foi possibilitado o cotejo dos elementos investigativos colhidos em autos diversos durante todo o processo;



    c. Requer a expedição de ofício ao GAECO e ao Ministério Público de Santa Catarina, para que informem se há outros elementos investigativos já documentados e não enviados aos autos, bem como um resumo superficial acerca das diligências ainda em andamento em procedimento oculto à defesa;



    d. Requer a juntada dos documentos anexos.”



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo, a plausibilidade do direito alegado. 



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente